Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724496-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ROBERTO DA SILVA PEQUENO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Ato impugnado (ID no 57900276): sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução proposto por João Roberto da Silva Pequeno em desfavor do Banco de Brasília S.A. (BRB), rejeitou os embargos e julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Sucumbência: o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com incidência de juros de 1% ao mês desde o trânsito em julgado (CPC, art. 85, § 13). A exigibilidade da verba foi suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida ao autor. 3. Embargante/apelante: João Roberto da Silva Pequeno. 4. Embargado/apelado: Banco de Brasília S.A. (BRB). 5. Ação proposta: embargos à execução (com pedido de tutela de urgência). Causa de pedir: o réu emitiu em favor do autor a cédula de crédito bancário no 20718280 em 7/1/2022, no valor de R$ 77.301,66. Diante do inadimplemento, houve o vencimento antecipado das parcelas e a execução da dívida (autos no 0717366-36.2023.8.07.0001). Argumentou que: a) ocorreu o bloqueio de seu salário e os seus bens podem ser alcançados por futura penhora; b) consta na cédula de crédito bancário seguro prestamista, aplicável nos casos de desemprego do contratante; c) é necessária a redução da multa contratual (CC, art. 413). Pedido: a) extinção da execução diante do pagamento, devido à existência do seguro prestamista; b) subsidiariamente, a redução do valor a título de multa contratual (CC, art. 413 – ID no 57899903). Data do ajuizamento: 12/6/2023. Valor da causa: R$ 96.060,16 (ID no 57899886, pág. 16). 6. Razões de apelação (ID no 57900279): a) os descontos em sua conta corrente compreendem 100% de seu salário; b) os valores creditados possuem caráter alimentar e são impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). 7. Pedido recursal: o provimento do recurso para acolher seu pedido inicial e limitar os descontos em sua conta corrente ao mínimo legal. 8. O apelante não recolheu o preparo, ante a gratuidade de justiça. 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 57900281), nas quais o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso. 10. O apelante foi intimado para comprovar os pressupostos para a manutenção da gratuidade de justiça (ID no 58016251), momento em que prestou informações e anexou documentos (ID no 58403117). 11. Cumpre decidir. 12. Com base nos documentos de IDs no 58403122 a 58407477, mantenho os benefícios da gratuidade de justiça concedida ao apelante. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. 13. Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o pedido do apelante constitui inovação recursal. 14. Na inicial, complementada pela petição de ID no 57899886, o autor (apelante) requereu: a) concessão de tutela de urgência para que a ré não efetuasse nenhum bloqueio em sua conta. Subsidiariamente, que o bloqueio fosse limitado em 30% do seu salário; b) intimação do exequente para publicar a apólice do seguro prestamista; c) condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé; d) improcedência da ação de execução de título extrajudicial. Subsidiariamente, requereu a redução da multa contratual (CC, art. 413) e o desbloqueio de sua conta para que os valores descontados sejam limitados a 30% de seu salário (ID no 57899886, pág. 16). 15. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o Juízo determinou nova emenda à inicial para que o autor apresentasse os pedidos de mérito (ID no 57899901): “Como relatado alhures, pretende o embargante a "procedência" dos embargos (pedido "a" da Petição ID 162927142) e seu total provimento (pedido "k" da Petição ID 162927142). Tais pedidos não estão em devida forma, por genéricos, e exige a lei seja o pedido determinado, dentre outros atributos (art. 324, CPC). Nessa medida, necessária nova emenda à inicial para especificar o embargante seu pedido de mérito, expondo - quantitativa e qualitativamente - a providência concreta e o bem da vida requeridos (se a extinção da execução por pagamento ou por nulidade, se a redução do débito, se a concessão de moratória etc.), de modo congruente com os fatos e fundamentos jurídicos articulados nos embargos.” 16. Em sequência, o autor formulou novo pedido de tutela de urgência e informou os pedidos meritórios: a) pedido de extinção devido ao pagamento do débito; b) subsidiariamente, a redução do valor da multa contratual, por ser manifestamente excessivo (CC, art. 413 – ID no 57899903, págs. 3-4): “Intima-se este Douto Juízo para que a parte Embargante especifique seu pedido de mérito, desse modo esclarece que o requerimento inicial se traduz no pedido de EXTINÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. Outrossim, subsidiariamente requer a redução do valor em atenção ao princípio da eventualidade, com aplicação do artigo 413 do Código Civil, uma vez que o artigo supradito garante que a penalidade deverá ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” [grifo na transcrição] 17. Após a emenda e alteração dos pedidos meritórios, houve a citação, impugnação dos embargos à execução e sobreveio a sentença que rejeitou os pedidos iniciais. 18. Com a emenda da petição inicial de ID no 57899903, verifica-se a alteração dos pedidos meritórios, ou seja, uma substituição dos pedidos de mérito formulados na primeira petição inicial (ID no 57899879 e 57899886) para os pedidos da petição de ID no 57899903. 19. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 20. De fato, há inovação de pedido em sede recursal, pois na petição inicial não consta pedido de limitação de descontos em conta corrente. 21. Essa questão também não foi analisada na sentença, pois não constou pedido nesse sentido. 22. Salvo nos casos expressamente previstos em lei, é incabível a alteração de pedidos após a citação, quando já transcorrido o prazo para apresentação de resposta, bem como em sede de apelação (CPC, art. 329). 23. A análise do pedido para limitar os descontos em sua conta corrente ofenderia também o princípio da estabilização da demanda, diante da impossibilidade de acrescentar pedidos após o saneamento do processo, sobretudo em sede recursal. 24. Registre-se que consta no pedido do apelante o provimento do recurso “para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do autor e limitar os descontos do apelante no mínimo legal”. No entanto, o apelante somente abordou nas razões recursais questões sobre limitação de salário e não abordou o tema sobre seguro prestamista ou redução do valor a título de multa. Logo, essas questões não podem ser analisadas, pois já transitaram em julgado, diante da ausência de devolução no recurso de apelação. 25. Acolho a preliminar para não conhecer do recurso de apelação. 26. Informações complementares: ação proposta em 12/6/2023; valor da causa R$ 96.060,16 (ID no 57899886); sentença proferida em 29/1/2024. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa, ante a gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 27. Acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e não conheço o recurso de apelação (CPC, art. 932, III). 28. Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa, em favor do réu (CPC, art. 85, §§ 2o e 11; STJ, Tema 1059). Suspendo a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida ao autor. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO